Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO OBJETO DE PLEITO LIMINAR ANTECIPATÓRIO. EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES. OMISSAO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não é extra petita sentença que condena em pedido que fora objeto de pleito liminar antecipatório, mesmo que o pedido não tenha sido repetido na petição inicial no capítulo "do pedido". Os pleitos liminares são sempre o que se pretende em tutela definitiva.
2. Constatada a omissão da ré no dever de reparação de infiltrações decorrentes de falta de impermeabilização adequada na laje superior do prédio, emerge a responsabilidade em indenizar pelos danos materiais causados à autora.
3. Os danos morais, conquanto possam ser reconhecidos em favor da pessoa jurídica (art. 52 CC e súmula 227 do STJ), para que isto ocorra mister que se prove que o ato ilícito abalou a honra objetiva, ou seja, o bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade, o que não ocorreu na espécie.
4. Recursos desprovidos.